Tribunal: TJPA
Processo: 0002305-45.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002305-45.2018.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Ananindeua
APELANTE:
Acássio Henrique Rocha Sodré
ADVOGADO(A): Def. Púb. Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Jayme Ferreira Bastos Filho
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira.
RELATOR
:
Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 16 DA LEI 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA DE PORTAR ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO LEGAL. TESE IMPROCEDENTE. CONDUTA QUE SE MOSTRA COMPLETAMENTE TÍPICA, SENDO UM DELITO DE PERIGO ABSTRATO OU DE MERA CONDUTA. PRECEDENTE CITADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS, QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO DEMONSTRADA DE FORMA CLARA, ATRAVÉS DE TODO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO CONSTITUÍDO NOS AUTOS, O QUAL APONTOU O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO. REQUERIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DA DOSIMETRIA PROCEDIDA NOS AUTOS. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. REINCIDÊNCIA DEMONSTRADA DE FORMA CLARA NA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS PRESENTE NO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Ananindeua, em que é apelante
ACASSIO HENRIQUE ROCHA SODRÉ
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Acássio Henrique Rocha Sodré
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 dias multa, pela prática das
condutas tipificadas no art. 180, caput, do CPB
, bem como à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 11 dias multa, pelo
crime tipificado no art. 16 da Lei 10.826/2003
, devendo a pena ser cumprida em regime fechado, tendo em vista o recorrente ser reincidente.

Narra a denúncia
que o recorrente, foragido do sistema penal desde 2017, recebeu em sua posse, o automóvel PRISMA vermelho, de placas originais NSJ-4916 e, tendo plena ciência de que o veículo era produto de roubo, providenciou a imediata troca das placas do mesmo, pelas placas NSN-3481, correspondente a outro veículo com as mesmas características, conforme documento juntado aos autos.

Passou então o denunciado a transitar livremente no veículo roubado, portando, sem a devida autorização, uma pistola ponto 40, devidamente municiada, no entanto, o mesmo veio a ser abordado por uma guarnição da Polícia Militar, na data do dia 20 de fevereiro de 2018, por volta das 14hs., na passagem Água Verde, Cidade Nova VIII, Coqueiro. A arma, que se encontrava ao lado do banco do motorista, foi localizada e apreendida, bem como restou descoberta a origem ilícita do veículo que o recorrente transitava, sendo então este conduzido imediatamente a Delegacia de Polícia.

Em razões recursais
, alega a defesa, inicialmente, que o crime constante no art. 16 da Lei 10.826/2003 a que foi condenado o apelante não possui a devida tipicidade, haja vista que sua periculosidade é presumida, devendo ser aplicado o princípio da lesividade ao caso e absolvido o recorrente, já que nenhuma lesão a bem jurídico existiu ou, doutra forma, deverá ser absolvido por inexistência de provas seguras que demonstre a autoria delitiva do crime em questão, com a aplicação do princípio in dubio pro reo.

No que tange ao crime de receptação, postula a defesa a absolvição, por insuficiência de provas sobre o dolo do apelante, já que o denunciado estava tão somente conduzindo um carro proveniente de crime, sem imaginar que o mesmo fosse produto de roubo.

Por último, requer o afastamento, da decisão guerreada, da agravante da reincidência, posto que inexistente no processo provas suficientes sobre essa alegada reincidência delitiva.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.
1 - DA ALEGADA ATIPICIDADE DO CRIME DESCRITO NO ART. 16 DA LEI 10.826/2003.

Alega a defesa, inicialmente, que o crime constante no art. 16 da Lei 10.826/2003 a que foi condenado o apelante não possui a devida tipicidade, haja vista que sua periculosidade é presumida, devendo ser aplicado o princípio da lesividade ao caso e absolvido o recorrente, já que nenhuma lesão a bem jurídico existiu ou, doutra forma, deverá ser absolvido por inexistência de provas seguras que demonstre a autoria delitiva do crime em questão, com a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Nos depoimentos das testemunhas trazidas aos autos, na audiência de instrução e julgamento, mídia de fl. 17, verifica-se que a pistola ponto 40 foi encontrada ao lado do motorista do veículo prisma, que era dirigido pelo apelante, sendo que a referida arma de fogo encontrava-se bastante visível bem ao lado do denunciado, e que o recorrente era a única pessoa no veículo; que quando o policial Paulo Silva desconfiou das intenções do denunciado, já que este se negava sair do veículo que dirigia, foi determinado, após lhe ser apontado uma arma pela polícia militar, que esse dissesse aos policiais o que havia de errado no veículo, momento em que o recorrente confessou que estaria com uma arma de fogo no carro, momento este que o policial militar Marizan Santos abriu a porta do carona e verificou que a arma estaria ao lado do motorista e se tratava de uma pistola ponto 40, de uso exclusivo da polícia civil.

À fl. 24, encontra-se o Laudo Pericial da arma apreendida em poder do recorrente, tendo sido concluído que a mesma encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva, ainda mais por ter sido averiguado que esta já havia disso utilizada em disparos anteriormente.

O recorrente é possuidor de imensa ficha criminal, inclusive com algumas condenações com trânsito em julgado, conforme fls. 26/29-v dos autos
.

No mais, vejo que tanto a materialidade do crime em questão, como sua autoria encontram-se devidamente provados, já que, no que tange a esta, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante foram firmes e claros, sem deixar qualquer sombra de dúvida sobre o que ocorreu na data do fato, tendo o denunciado ACASSIO HENRIQUE ROCHA SODRE sido flagrado em posse de uma arma de fogo, tipo pistola ponto 40, de uso exclusivo da polícia civil, toda municiada, não havendo nada nos autos que possa ser entendido em sentido contrário, devendo a decisão guerreada, no que se refere a este crime, permanecer in totum, por seus próprios fundamentos, posto que os depoimentos de policiais que participam da prisão em flagrante do denunciado deverá ser levado em consideração para ensejar um decreto condenatório, sendo este entendimento já pacificado junto a esta Corte de Justiça.

Além do mais, a tese de atipicidade de tal conduta se mostra totalmente equivocada, posto que, mesmo que o crime seja de perigo abstrato ou de mera conduta, a tipicidade se faz presente, onde, até mesmo o porte de arma de fogo desmuniciada é considerado crime típico e, no caso sob exame, a arma encontrada com o recorrente possuía não só potencialidade lesiva atestada em Laudo oficial, como também estava completamente municiada no momento de sua prisão.

Precedente citado
:
¿O porte ilegal de arma de fogo desmuniciada, por ser delito de perigo abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva, subsume-se aos tipos descritos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, não havendo se falar em atipicidade da conduta.
2. Agravo regimental improvido
.¿
(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 281293/MG, DJe 05/04/2013)
.
2 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DO DELITO CONSTANTE NO ART. 180 DO CPB.

No que tange ao crime de receptação, postula a defesa a absolvição, por insuficiência de provas sobre o dolo do apelante, já que o denunciado estava tão somente conduzindo um carro proveniente de crime, sem imaginar que o mesmo fosse produto de roubo.

Ora, em uma análise acurada de tudo que consta nos autos, percebe-se que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
foi lastreada em um arcabouço probatório bastante idôneo e suficiente para a condenação do denunciado,
senão vejamos
:

A testemunha, MARIZAN SANTOS PEREIRA, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 17
, esclareceu que quando prenderam o denunciado, por estar com uma arma de fogo em sua posse, fizeram a verificação do chassi do veículo que ele conduzia, sendo averiguado que o referido veículo se tratava de automóvel roubado, que inclusive estava com uma placa clonada de outro veículo, de igual característica, que estaria em estado normal de licitude.

Nos mesmos termos foi o depoimento da testemunha PAULO SILVA DA SILVA, que em juízo, mídia de fl. 17
, disse que após algemarem o recorrente em virtude de ter sido encontrado uma arma de fogo em seu poder, foi procedido uma busca no sistema da polícia sobre a placa do veículo que o mesmo estaria conduzindo, sendo averiguado que o número da placa do carro não batia com o número do chassi, verificando então que se tratava de automóvel objeto de roubo, e que as placas do carro havia sido trocadas por outras placas de uma automóvel similar e regular.

À fl. 19 encontra-se Laudo pericial procedido do veículo apreendido com o recorrente.

À fl. 20 do processo em anexo consta cópia do documento do referido automóvel.

Pelo que se vê neste caso em estudo, e tudo que foi trazido ao processo, o denunciado possuía plena consciência de que o carro que estava dirigindo era objeto de roubo, inclusive que suas placas havia sido trocadas, não tendo o recorrente provado nos autos que o veículo era de origem lícita, existindo o dolo do acusado em praticar o crime em questão.

Assim, por mais que haja insatisfação do recorrente com a sentença condenatória prolatada nos autos, incabível sua reforma, já que todas as provas colacionadas ao processo demonstram que o
decisum
teve como esteios um arcabouço probatório firme o suficiente para confirmar a autoria delitiva que foi inicialmente atribuída ao apelante.

Por tal razão, entendo que a sentença guerreada deverá permanecer, também nesse crime praticado, em sua plenitude, já que provada nos autos a autoria delitiva atribuída ao recorrente também pelo crime de receptação.

No mais, quanto a pretendida exclusão da agravante da reincidência da decisão combatida
, aqui também nada há de se fazer, posto que a referida reincidência é deveras demonstrada na
certidão presente às fls. 26/29-v
, onde se constata o processo nº 0006143-75.2013.814.0004, movido em face do apelante, que já possui seu devido trânsito em julgado, na data de 20/01/2017, nada havendo a se questionar nesse último ponto posto na presente apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator